Tribunal: TJMT
Processo: 1015703-39.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015703-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), LUCILA THEREZINHA SINIGAGLIA - CPF: 704.571.909-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESGOTAMENTO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM ALIENADO ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Com efeito, consoante dispõe o art. 49, § 3.º da Lei 11.101/2005, o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bem móvel ou imóvel não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

De acordo com a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os credores fiduciários não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, sob pena de impedir o soerguimento da devedora Recuperanda.

Na hipótese, esgotado o prazo de suspensão (período de blindagem) previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05 e, não havendo provas nos autos da imprescindibilidade do bem alienado fiduciariamente para o Agravante dono da empresa recuperanda, não há falar em suspensão da busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1015703-39.2021.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELTON DAL MOLIN
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Busca e Apreensão
n.º 1007815-93.2021.8.11.0040,

movida pela instituição financeira
BANCO BRADESCO S.A.,
deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da demanda em favor do Banco Agravado.

Inconformado, insurge-se o Agravante requerendo a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que está em recuperação judicial e, por este motivo, pede a remessa dos autos ao Juízo da Recuperação Judicial, que é o competente para proceder aos atos constritivos.

Afirma que, ao deferir o ato expropriatório de busca e apreensão, o juiz singular invadiu a competência do Juízo Recuperacional.

Noutro ponto, assevera que o bem constrito é essencial para o desempenho e manutenção de suas atividades empresariais, eis que é utilizado para auxiliar na colheita e promover o transporte de adubo e demais insumos.

Aduz que, em que pese a Recorrente já não estar no período de blindagem,
“o simples transcurso do prazo não autoriza a retomada da ação expropriatória em seu desfavor”.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso.

No mérito requer o provimento do recurso para revogar a decisão objurgada até decisão ulterior pelo juízo competente.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 100546466).

Contrarrazões lançadas no ID. 103289472.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que, em 13/08/2021, o banco Agravado ingressou com Ação de Busca e Apreensão em desfavor do Agravante, visando a retomada do bem alienado fiduciariamente ao banco, por meio da Cédula de Crédito Bancário n.º 2034998-P, no valor de R$ 97.200,00 (noventa e sete mil e duzentos reais), com o primeiro vencimento em 15/12/2017 e o último vencimento em 15/12/2022.

Assegurou que, como garantia das obrigações assumidas, o Agravante transferiu em alienação fiduciária 01 (uma) Grade Especial Niveladora – GENE.

O Agravante tornou-se inadimplente a partir de 15/12/2020, fato que culminou no ajuizamento desta demanda.

Por entender que estavam preenchidos os requisitos legais, o juiz singular deferiu o pedido liminar e determinou a busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Essa decisão deu azo à interposição do vertente recurso.

Conforme relatado, pugna a parte Agravante, pela reforma da decisão hostilizada, a fim de que seja reconhecida a essencialidade do bem alienado fiduciariamente e, por conseguinte, revogada a decisão liminar.

Além disso, sustenta que cabe ao juízo recuperacional decidir sobre constrição nos bens de atividade em recuperação judicial.

Com efeito, consoante dispõe o art. 49, § 3.º da Lei 11.101/2005, o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bem móvel ou imóvel não se submete aos efeitos da recuperação judicial.
In verbis:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. [...]

§ 3.º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.

O Superior Tribunal de Justiça, sobre a matéria, pacificou o entendimento no sentido de que a regra contida na parte final do § 3.º do art. 49 da Lei 11.101/05 deve ser aplicada em favor da Recuperanda para impedir a expropriação dos bens considerados essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO.

1. Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos de execução (constritivos/expropriatórios) deduzidos em face do patrimônio da empresa recuperanda, mesmo após o transcurso do prazo de 180 dias de suspensão, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05.

2. Segundo orientação jurisprudencial firmada por esta Corte Superior de Justiça, os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação, mesmo aqueles garantidos por alienação fiduciária, não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, sob pena de subvertendo-se o sistema, conferir maior primazia à garantia real em detrimento do princípio da preservação da empresa.

3. Agravo interno desprovido."
(STJ. AgInt no AREsp 1417663/RS. Relator Ministro Marco Buzzi. Julgado em 04/06/2019. Publicado em 04/06/19). (sem destaque no original)

Na hipótese, verifica-se da Cédula de Crédito Bancário que foi dado em garantia fiduciária
01 (uma) Grade Especial Niveladora – GENE
(62974785).

O Agravante informa nas razões do recurso que o bem
“é utilizado nas atividades agrícolas para auxiliar na colheita, tão como, transportar adubos, defensivos, químicos, calcário, grãos, algodão, entre outros (...) possui a finalidade de preparar o solo para o próprio exercício da atividade empresarial do Agravante
”.

Nessa linha de raciocínio, sem olvidar que a atividade primordial do Agravante é a exploração da agricultura e que o bem em questão, em tese, viabiliza as atividades, não há prova cabal e segura de que o bem é essencial à continuidade da sua atividade.

Em outras palavras, verifica-se que a Agravante não trouxe qualquer documento que demonstre que o bem apreendido era o único bem utilizado para a atividade da empresa, ou qualquer outra prova a reforçar sua alegação, restando frágil a prova trazida a fim de justificar a essencialidade do bem.

De mais a mais, nos termos da lei 11.101/05, a empresa devedora tem o direito de permanecer na posse dos bens objeto de alienação fiduciária durante a recuperação judicial (artigo 49, § 3º da Lei nº 11.101/2005), apenas no período de 180 dias da decretação da falência ou do deferimento do processamento da recuperação judicial, conforme previsão do parágrafo 4º, do artigo 6º, da referida lei.

Na hipótese, dessume-se dos autos que o juízo recuperacional deferiu o processamento da recuperação e determinou a suspensão por 180 (cento e oitenta dias) em 05/02/2020. Assim, transcorrido tal prazo, cabível a busca e apreensão do bem.

Dessa forma, esgotado o prazo de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05 e, não havendo provas nos autos da imprescindibilidade do bem alienado fiduciariamente, não há falar em suspensão da liminar de busca e apreensão.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CESSÃO FIDUCIÁRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Crédito que não se submete ao stay period – aplicação do Enunciado III do Grupo Reservado de Direito Empresarial deste tribunal: “escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4.º, do artigo 6.º da lei 11.105/05, as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem executados sejam essenciais à atividade empresarial”. Bens dados em garantia que devem ser priorizados. (TJ-SP – AI: 20307618220208260000, Relator: Marcos Gozzo, Data de Julgamento: 24/03/2021, 23.ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEVEDORA FIDUCIANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DA LIMINAR – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO (TJ-SP – AI: 22553878420208260000, Relator: Ana Lúcia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 11/11/2020, 33.ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO EMPRESARIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Decisão agravada que reconhece a essencialidade dos veículos descritos pela recuperanda, objeto de busca e apreensão pela credora fiduciária, ora agravante. Reforma que se impõe, seja pela ausência de provas da essencialidade dos bens, seja pela cassação da decisão de prorrogação do
stay period,
conforme agravos de instrumento n.º 2258654-98.2019 (julgado em 05.02.2020), 2249558-59.2019 e 2252937-08.2019 (julgados em conjunto com este recurso). (...) (TJ-SP – AI: 22443621120198260000, Relator: Pereira Calças, Data de Julgamento: 17/06/2020, 1.ª Câmara Reservada de Direito Emrpesarial, Data de Publicação: 19/06/2020).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021